Tribunal: STF
Processo: HC 73477
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO NA QUESITAÇÃO: FALTA DE
QUESITO OBRIGATÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO CULPOSO. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE: VÍCIO.
1. Negado pelo Júri o quesito concernente à necessidade
dos  meios empregados pelo agente, ainda assim devem ser
questionadas a moderação e a natureza do excesso culposo no
encerramento da seriação dos quesitos da legítima defesa.
2. Nulidade absoluta do julgamento, pelo Júri, por falta
de quesito obrigatório (Súmula 156).
3. Tratando-se de defeito no questionário que pode levar
o Conselho de Sentença a erro, mesmo não argüido na Sessão do Júri,
impõe-se a declaração da nulidade do julgamento, para que outro se
realize, ficando prejudicada a tese relativa à nulidade da sentença
por vício na fixação da pena.
4. Precedentes.
5. Habeas Corpus deferido para anular o julgamento do
Tribunal do Júri, por vício de quesitação, determinando que outro
seja realizado.